Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. CONSOLIDAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO. Não se verifica vício de nulidade por falta de fundamentação quando sua motivação concreta, embora sucinta, indique as razões do convencimento. Evidenciando o laudo de perícia contábil particular apresentado pelos executados erro patente ou dúvida razoável sobre os cálculos exequendos, justifica-se o encaminhamento dos autos para reelaboração dos cálculos pela contadoria judicial.